Tribunal: STF
Processo: Rcl 71070
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. OURILÂNDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, reclamante, apresenta pedido de desistência (e-doc. 24) da presente ação sob alegação que o processo em que foi proferida a decisão reclamada (e-doc. 00) foi extinto sem resolução de mérito, o que acarreta “a perda do objeto da presente reclamação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC” e justifica o pedido sua extinção “com o posterior arquivamento dos autos” (e-doc. 24, p. 1).



    2. Dos documentos juntados (e-doc. 25) pelo reclamante, verifica-se que a reclamação trabalhista movida por ALEXANDRE OLIVETTI DA SILVA em face OURILÂNDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A foi extinta sem resolução do mérito, pois o juízo de 1º grau acolheu a preliminar de coisa julgada, verbis:



    SENTENÇA  



    COISA JULGADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL  



    O reclamante alega que foi contratado em 03/04/2017 pela reclamada, para exercer a função de “Process Manager-PMO”, e exercia suas atividades durante a o processo de construção da Subestação de Ourilândia do Norte, que fica localizada nas dependências da Mineradora Vale do Rio do Doce, intitulada ONÇA PUMA. 



    Assevera que laborou sem ter seu vínculo empregatício reconhecido, e ainda foi obrigado a constituir sua empresa para fins de recebimento dos salários pela prestação do serviço, tendo sido dispensado em 03 de julho de 2023. Recebia inicialmente a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), por depósitos efetuados em sua conta pessoal, majorados para R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos).   



    Pois bem. 



    Dos autos jaz que as partes celebraram acordo extrajudicial, após encerrarem a parceria por meio de concessões mútuas, por ato de jurisdição voluntária, nos termos do art. 719, do CPC, para prevenir “qualquer litígio". Houve apontamento da forma de pagamento das parcelas do acordo no importe total de R$ 47.116,48. 



    Os autos da composição constam da alegação de exceção de incompetência  territorial. Na ocasião, as partes foram assistidas por advogados e constou que a quitação era ampla, alcançando os sócios e ex-sócios das empresas:  



    QUITAÇÃO;  



    Tendo em vista o disposto nas Cláusulas 2.1 e 2.2 acima, cada uma das Partes por si e por suas Afiliadas, seus acionistas, ex-acionistas, sócios, ex-sócios, eventuais sucessoras e a qualquer empresa do seu grupo econômico, por seus sucessores legais ou contratuais a qualquer título, outorgam-se, mútua e reciprocamente de forma irrevogável e irretratável, a mais ampla, rasa, geral e irrestrita quitação em relação a todos os seus demais direitos e obrigações previstos no ou decorrentes do Contrato, para nada mais exigirem ou reclamarem entre si, a  qualquer tempo, em juízo ou fora dele, sob qualquer pretexto, em virtude de qualquer fato ou ato relacionado aos direitos e obrigações oriundos e/ou decorrentes do Contrato, inclusive, no que atine a qualquer questionamento acerca da natureza da relação civil de prestação de serviços autônomos e sem relação de emprego na forma da Consolidação das Leis do Trabalho, o que se estende aos sócios das partes envolvidas no presente instrumento.   



    Vale frisar que o reclamante na condição de titular da empresa AA ENERGY assinou os termos da avença, mesmo porque, conforme os relatos da inicial, tratava-se de pessoa jurídica unipessoal, dando, portanto, quitação total da relação jurídica mantida com a reclamada. 



    Ao celebrar o acordo, o ex-prestador de serviços - que era o titular da pessoa jurídica - estava ciente das consequência da quitação, mesmo porque se trata de pessoa esclarecida e altamente qualificada - engenheiro eletricista - e estava acompanhado de advogado por ocasião do pedido de homologação do acordo extrajudicial. 



    Ora,  tendo visualizado ser mais vantajoso receber a importância pactuada, a ter de demandar judicialmente, correndo o risco de arcar com honorários advocatícios, custas e demais despesas, num trâmite muitas vezes moroso e, eventualmente, sem efetividade, o reclamante optou por perceber uma soma significativa de valores pelo período trabalhado e encerrar a relação jurídica, devidamente acompanhado de profissional da área, não podendo alegar que desconhecia as consequências de seu aceite aos termos da avença, ou mesmo que foi ludibriado pela reclamada. 



    O reclamante aceitou voluntariamente a composição e sequer a questionou, percebendo os valores e dando quitação integral da relação jurídica, e, sob o aspecto da boa fé, é no mínimo questionável vir, depois a juízo postular um vínculo que sabidamente já foi transacionado e homologado judicialmente em um reprovável venire contra factum proprium. 



    Ao celebrar acordo entabulado no bojo do processo nº 1100070- 96.2023.8.26.0100, ainda que homologado pelo juízo cível, até então foro competente para analisar a questão, mormente porque em momento algum o reclamante, até aquele momento, intitulou-se empregado, por meio do qual, para por fim à extinta relação jurídica que mantiveram, a empresa pagaria a importância líquida de R$ R$ 47.116,48 à contratada, no caso, a empresa unipessoal do autor, estendendo-se a quitação aos sócios, não há como prosperar a presente ação e é de se reconhecer a coisa julgada. 



    É natural que haja concessões mútuas, essência da transação, como ocorreu no caso em tela e homologada a transação pelo Poder Judiciário, descabe questionamento em outros autos.  



    (...)



    O acordo é por demais contundente, e a quitação se dará "em virtude de qualquer fato ou ato relacionado aos direitos e obrigações oriundos e/ou decorrentes do Contrato, inclusive, no que atine a qualquer questionamento acerca da natureza da relação civil de prestação de serviços autônomos e sem relação de emprego na forma da Consolidação das Leis do Trabalho, o que se estende aos sócios das partes envolvidas no presente instrumento” (grifei e negritei).



    Nos termos do art. 831, § único, da CLT, "no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas". Operando-se o trânsito em julgado em função de acordo homologado nos autos do processo civil, a decisão se torna imutável e indiscutível para os acordantes (art. 502 do CPC), reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que poderiam opor contra os termos do ajuste assim entabulado (art. 508 do CPC). 



    Por conseguinte, devem ser estritamente obedecidos os parâmetros fixados no título judicial, não sendo possível à parte autora alegar posteriormente que desconhecia os termos/repercussões do ajuste sobre sua esfera jurídica, mormente sendo pessoa esclarecida e estando acompanhado de advogado no momento da celebração da avença. 



    Assim sendo, é de reconhecer a coisa julgada no presente feito em face de plena e geral quitação concedida pela parte autora, na condição de sócio e titular da empresa AA ENERGY, no âmbito de acordo entabulado entre as partes no processo nº 1100070-96.2023.8.26.0100, homologado perante o juízo cível, extinguindo-se o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC.  



    DISPOSITIVO  



    Ante ao exposto, o Juízo da Vara do Trabalho de Xinguara/PA, nos autos da reclamação trabalhista movida por ALEXANDRE OLIVETTI DA SILVA em face de OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA, decide ACOLHER A PRELIMINAR DE COISA JULGADA para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra. Deferem-se ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 790, § 3º, da CLT.. Custas pelo reclamante no importe de R$ 4.516,75, calculadas sobre o valor da causa de R$ 225.837,90, das quais fica isento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Cientes as partes com a publicação desta decisão DEJT. Retire-se o processo de pauta. Nada mais.  



    (e-doc. 25, grifo nosso)  



    3. Destaco que, em oportunidade anterior (e-doc. 21), ante a interposição de agravo regimental (e-doc. 19) pela empresa reclamante, determinei que as partes agravadas fossem intimadas para apresentação de contrarrazões, tendo sido expedidas comunicações ao juízo reclamado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (e-doc. 22), bem como à ALEXANDRE OLIVETTI DA SILVA (e-doc. 21).



    4. O art. 485, § 4º, CPC/2015 dispõe que “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.



    5. Contudo, nos casos em que há julgamento antecipado, como ocorreu nestes autos, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os argumentos que seriam apresentados na contestação são passíveis de alegação em sede de agravo regimental (nesse sentido: Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 e Rcl 65381 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma).



    6. A despeito da expedição de comunicações às partes agravadas, até a presente data, não foram apresentadas contrarrazões em agravo regimental. Assim, a efetiva angularização processual não está configurada nestes autos. 



    7. Pelo exposto e considerando que o requerimento de desistência da ação foi formulado por procurador legalmente habilitado (e-docs. 02 e 24),  homologo o requerimento de desistência desta reclamação, nos termos do art. 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado, por conseguinte, o agravo regimental (e-doc. 19).  



    8. Operada a desistência, extingo o presente processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015 c/c art. 21, VIII e IX, RISTF, na medida em que, em oportunidade anterior, havia sido negado seguimento a esta ação reclamatória, conforme decisão de Id. 9be46c28 (e-doc. 15)  



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente